Tribunal: TJMT
Processo: 0000155-78.2009.8.11.0107
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000155-78.2009.8.11.0107
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUARIA LTDA - CNPJ: 04.487.951/0001-98 (EMBARGADO), ROBERTA LEITE FERNANDES - CPF: 251.500.848-83 (ADVOGADO), MARCO AURELIO PARZIANELLO II - CPF: 012.042.611-05 (REPRESENTANTE), MAURO DA SILVA ANDRIESKI - CPF: 635.532.280-91 (ADVOGADO), JOAO GHELLER NETO - CPF: 414.773.750-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS, POR UNANIMIDADE,

E M E N T A

EMBARGANTE(s):

MARCO AURÉLIO PARZIANELLO II

EMBARGADO(s):

PROFÉRTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS

PARA AGROPECUÁRIA LTDA

E M E N T A:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO MONITÓRIA PARA A COBRANÇA DE MERCADORIAS NOTAS FISCAIS E DUPLICATAS – ALEGADA CONTRADIÇÃO ENTRE O VOTO ORAL E O ESCRITO – ACOLHIMENTO – PREVALÊNCIA DO VOTO ESCRITO – OBSCURIDADE QUANTO AO RESUTADO DO RECURSO – ACOLHIMENTO – RECURSO A SER CONSIDERADO DESPROVIDO, COM A ALTERAÇÃO
EX OFFICIO
DO TERMO INICIAL DO CÔMPUTO DOS JUROS DE MORA E DA CORREÇÃO MONETÁRIA – TENTATIVA

DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – DESCABIMENTO – ACLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Havendo nítido dissenso entre a votação oral da relatora em sessão de julgamento e o voto escrito, deve ser corrigida a contradição para que, no caso concreto, prevaleça o decidido neste último, pelas razões transcritas no corpo do voto dos embargos de declaração.

Deve também ser reconhecida a obscuridade quanto ao resultado do apelo, erroneamente considerado parcialmente provido sem o atendimento de qualquer das pretensões do apelo, devendo, pois, ser considerado desprovido, com a readequação
ex officio
do termo inicial do cômputo dos juros de mora e da correção monetária, sem que tal readequação implique em decisão
ultra
ou
extra petita
, tampouco em
reformatio in pejus.

No mais, são incabíveis embargos de declaração utilizados com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador.-

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE(s):

MARCO AURÉLIO PARZIANELLO II

EMBARGADO(s):

PROFÉRTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS

PARA AGROPECUÁRIA LTDA

R E L A T Ó R I O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
MARCO AURELIO PARZIANELLO II
contra o v. acórdão de ID. n. 34580452 que, na
Ação de Monitória
no 155-78.2009.811.0107 (Cód. 32159) ajuizada por
PROFERTIL CENTRO-OESTE PRODUTOS PARA AGROPECUÁRIA LTDA
, apesar de manter a rejeição aos embargos monitórios opostos pelo ora embargante e julgar procedentes os pedidos iniciais para constituir em o débito representado pelas duplicadas e notas fiscais indicadas na inicial em título executivo judicial, na forma do art. 701, § 2o, do CPC/15, deu parcial provimento ao apelo interposto pelo embargante tão somente para determinar que valor do título executivo judicial seja apurado pela soma de cada um dos créditos individuais, representados pelas duplicatas e notas fiscais que embasam o pleito monitório, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.

Inconformada, sustenta a parte apelante que o aresto padece de contradições e omissões.

Assevera, para tanto, que da gravação da sessão de julgamento da referida apelação é possível perceber que a Relatora afirmou em sua explanação que excluía da dívida algumas notas fiscais. No entanto, por ocasião da publicação do acórdão, estranhamente, nenhuma referência há sobre esta exclusão.

Sustenta que tal aspecto do acórdão merece reparo, até porque, considerando que os demais Desembargadores votaram com base no anúncio de voto realizado relatora, é possível afirmar que os demais desembargadores aceitaram a exclusão de tais notas fiscais, e a ausência desta exclusão implicaria em flagrante dano ao ora recorrente, e ao mesmo tempo em indução de erro aos demais julgadores.

Alega que é possível supor que a referência feita de viva voz pela relatora por ocasião do anuncio do voto se refira às NF 3332, 3933 e 3934, completamente apócrifas, ou ainda às NF 3519 e 3568, 3333, 3341, 3459, 3460 e 3539, que como se declinou, não foram aceitas pelo apelante e, portanto, es pessoas estranhas que as firmaram sequer poderiam realizar qualquer aceite em seu nome e, por terem sido impugnadas expressamente, impunham o ônus da prova à apelada, que optou por manter-se inerte.

Assevera que se
poderia imaginar ainda que a omissão se refira ao fato de que foi provado em instrução que a autora apelada retirou 5.030kg de semente de arroz contratada, que por sua vez geraria um crédito a ser considerado, o que, diga-se de passagem, também não foi negado pela parte adversa, a qual também não produziu qualquer prova em sentido contrário.

Aduz que tal contradição ocorre que consta que o apelo teria sido parcialmente provido, porém, não houve acolhimento de nenhum dos pleitos recursais.

Propala que
em nenhum momento reconheceu que as mercadorias contidas nas Notas Fiscais unilaterais juntadas pela apelada tenham sido entregues.

Alega que as partes possuíam diversas outras relações comerciais, visto que já negociavam há alguns anos, sendo que o ajuste de permuta servia para quitar dívidas de anos anteriores inclusive, além de possibilitar a compensação com novas aquisições, de modo que não havia como se negar a existência de uma relação jurídica preexistente, o que não corresponde a qualquer reconhecimento dos documentos unilaterais acostados com a inicial, os quais, inclusive, foram impugnados pontualmente.

Defende, ainda, que o aresto seria contraditório na medida em que ao se manifestar sobre correção e juros, matérias que sequer foram questionadas no apelo, o fez de forma extra petita, e com violação das normas dos artigos 141 e 492, ambos do CPC/15, porquanto ao julgador é vedado conceder mais que o pedido ou coisa diversa da pedida.

Reforça que como a sentença fixou a correção e juros de mora “nos termos da lei”, não houve qualquer questionamento a este respeito em razão de o apelante, ora embargante, ter compreendido que os juros de mora incidem nos débitos em litigio a partir da citação inicial, nos termos do art.1.536, § 2o, do CC/1916 e art. 405 CC/2005) e da súmula 163 STF, da mesma forma que a correção monetária deve ser contada do ajuizamento da ação, na forma da Lei no 6.899/81.

Propala que, desta forma, além de violar a ampla defesa e o contraditório, o acórdão teria ainda violado o direito do embargante de de não ser surpreendido com decisão fundada em tese sobre a qual em nenhum momento anterior havia sido provocado a se manifestar, tal como vedado pelos artigos 9o e 10, ambos do CPC/15.

Reclama que a decisão seria também obscura por ter se utilizado de uma decisão proferida em processo de terceiro (
Ricardo Nassif
), da qual o apelante não participou e na qual não pode defender-se, estendendo, por consequência, os efeitos da coisa julgada para além de seus limites objetivos e subjetivos.

Sustenta, no mais, que o fato da pessoa que firmou o contrato ser o gerente da empresa, autoriza a invocação da teoria da aparência, porquanto o ora embargante encontrava-se de boa-fé, e não tinha como saber as limitações aos poderes de contratação,

sendo, pois, inegável que empresa autora possui para com o apelante um débito no valor original RS440.000,00, a ser compensado com eventual crédito monitório, nos termos do art. 368 do CC/2002.

Por fim, pugna pelo saneamento das supostas omissões e contradições, bem como para fins de prequestionar as normas legais dos artigos 5o, 6o, 9o, 10, 141 e 492, 373, 503, 504 e 506, todos do CPC/15; artigos 333, 468, 469 e 472, todos do CPC/73; art.5o, LIV, e LV, art. 93, inciso IX, da CF/88; artigos 1.022, 1536, § 2o do CC/1916; art. 405 CC/2005; Lei no 6.899/81; e Súmula 163 STF.

Sem c
ontrarrazões, consoante certidão de ID. n. 35725984 - Pág. 1.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O:

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15 (correspondente ao artigo 535 do CPC/73), quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar
contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o
.”

No que tange à arguição de contradição consubstanciada no fato de que o voto oral da relatora em sessão estar em parcial contradição com o que ficou consignado no voto escrito, não prospera a tese recursal.

Isso porque, ao assistir à gravação audiovisual da sessão de julgamento do dia 06/05/2020, desta C. Câmara, disponível no endereço eletrônico
https://www.youtube.com/watch?v=GSetgxgamng
, possível constatar, no interregno compreendido entre 2h59’25” e 3h00’30” do vídeo, que esta relatora do apelo (no 29 da pauta) afirmou que estava
“dando parcial provimento para excluir apenas uma, uma, uma nota fiscal que foi reconhecida em outra ação a invalidade do negócio. Mas no total é, é, procedente a monitória”
bem como que
“o crédito monitório formado por vários títulos”
e que
“em relação aos títulos que estão reconhecidos eu estou mantendo”
.

Ocorre, porém, que o apelo foi parcialmente provido apenas para a fixação dos
dies a quo
para o cômputo dos juros de mora e da correção monetária, não havendo o afastamento do total do crédito monitório, do valor de qualquer nota fiscal.

Assim, à vista da dissonância entre a manifestação oral e o voto escrito, saneio a contradição apontada para aclarar que o que se decidiu é que o que consta exclusivamente do voto escrito, cujo teor transcrevo
in totum
:

“Segundo ressai dos autos, a empresa apelada ajuizou a presente ação monitória alegando, em síntese, ser credora do requerido no valor de R$ 109.632,91 representados por duplicatas/notas fiscais de no 3539, 3576, 3322, 3333, 3341, 3490, 3575, 3519, 3545, 3459, 3460, 3461, 3568, 3933 e 3934 oriundas do fornecimento de defensivos agrícolas.

Citado, o apelante ofertou embargos monitórios suscitando, em síntese, (i) a inépcia da inicial, por ausência de planilha do débito, (ii) ausência de prova escrita da dívida, pois desconhece as assinaturas dos documentos acostados a exordial, assim como pela inexistência de assinatura do recibo de algumas notas fiscais.

No mérito, sustentou que as mercadorias recebidas estão vinculadas ao contrato de permuta celebrado entre as partes, do qual tem um crédito no valor de R$440.000,00, devendo haver a compensação dos respectivos créditos.

No mais, pugnou pela procedência dos embargos, para reconhecer a inexistência da dívida, bem como para condenar a parte embargada a restituição em dobro.

Regularmente processado o feiro, adveio a sentença de rejeição dos embargos monitórios, e de procedência dos pedidos iniciais para constituir o débito representado pelas duplicadas e notas fiscais indicadas na inicial em título executivo judicial.

Pois bem.

A análise aos argumentos contrapostos e documentação carreada aos autos, constata-se que o apelo não merece a guarida almejada.

Relativamente a não apresentação da memória de cálculo de que trata o §2o do art.700 do CPC/15 porque, sob a vigência do CPC/73 – época do ajuizamento,
‘para a propositura de ação monitória é desnecessária a apresentação de demonstrativo atualizado do débito de que trata o art.614, II do CPC – exclusivo para as execuções - bastando a ‘prova escrita’ da dívida, até porque nenhum dos dispositivos que regem o provimento monitório exige que a inicial seja instruída com planilha de cálculo ou memória discriminada do valor em cobrança.’
(TJ/MT - Segunda Câmara de Direito Privado – N.U 0009533-43.2009.8.11.0015 – Relatora: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 29/05/2013, publ. no DJE 11/06/2013)

Nesse sentido, eis a jurisprudência desta Corte:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – LEGISLAÇÃO APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015 – AÇÃO MONITÓRIA – ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL E CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA – ARGUMENTO DE NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO DA EXORDIAL COM MEMÓRIA DE CÁLCULO – PRESCINDIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/1973 – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL CIVIL EM VIGÊNCIA QUE ESTABELECE A ANÁLISE DO CASO CONCRETO – RECURSO DESPROVIDO. Na petição inicial da ação monitória, incumbe ao autor explicitar, conforme o caso, a importância devida, instruindo-a com memória de cálculo. Inteligência do art. 700, §2o, inciso I, do CPC/2015. Inexistência de previsão legal no Código de Processo Civil/1973, legislação vigente à época da propositura da demanda. Hipótese em que se afigura dispensável a juntada da planilha de cálculo atualizada, considerando que o título de crédito representa quantia certa, a ser apurada, mediante o acréscimo de juros de mora e correção monetária, em sede de execução. (TJ/MT – Terceira Câmara de Direito Privado – N.U 0008226-82.2012.8.11.0004 Relatora: CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, j. em 15/03/2017, publ. em03/04/2017)

No que tange à alegação de que ausente no caso prova escrita capaz de subsidiar o pleito monitório, sob o pretexto de que o embargante desconhece as assinaturas constantes nos documentos e que três das notas fiscais apresentadas não possuem recibo assinado, certo é que, como bem frisou a sentença, tais argumentos merecem ser rechaçados
‘pelas próprias alegações do embargante, que afirmou ter retirados os produtos descritos nas notas em razão do contrato de permuta firmado com a parte embargada.’

Nesse sentido, o apelante realmente reconheceu em seus embargos monitórios ter recebido as mercadorias que ensejaram o saque das duplicatas e emissão das notas fiscais que embasam a monitória, embora tivesse tentado justificar tal recebimento em um contrato de permuta que já fora invalidado judicialmente. Senão vejamos o trecho de sua defesa que evidencia tal reconhecimento:

‘[...].

Isso porque, as mercadorias que foram recebidas pelo Embargante estavam vinculadas a um contrato de permuta firmado entre as partes (original em anexo), na qual a Embargada se comprometeu a fornecer insumos enquanto o Embargante entregava sementes ‘crioulas’, como descrito em tal instrumento.

Ou seja, a Embargada não pode exigir um pagamento diverso do pactuado, pois, se obrigou a permutar os seus insumos com a mencionada semente crioula, e é esta a forma de quitar tal débito.’
(ID. n. 25596466 - Pág. 3)

Logo, se apesar de tentar se apegar a questões formais, nos seus embargos o réu da monitória reconhece ter recebido os produtos que ensejaram
o saque das duplicatas e emissão das notas fiscais que dão respaldo à monitória, tais documentos escritos se revelam suficientes para a procedência do pleito monitório.

AÇÃO MONITÓRIA - DUPLICATA SEM ACEITE - NOTA FISCAL - ENTREGA DAS MERCADORIAS - PROVA ESCRITA VÁLIDA - HONORÁRIOS DE ADVOGADO - PERCENTUAL - REDUÇÃO INDEVIDA - ARBITRAMENTO NOS MOLDES O ARTIGO 20, § 3ODO CPC. A duplicata sem aceite protestada, desacompanhada do comprovante de entrega das mercadorias, mas confessado o seu recebimento, constitui documento próprio para a instrução do pedido monitório, mormente se o devedor reconhece haver recebido a contraprestação. Não há falar em redução do percentual de honorários se a sentença o fez em atendimento ao artigo 20, § 3o do CPC. (TJMG - 16a Câmara Cível – Apelação Cível no 1.0702.98.019039-2/001, Relator(a): Des.(a) Batista de Abreu, j. em 15/03/2006, publ. em 28/04/2006)

Por fim, em relação à suposta validade e eficácia do contrato de permuta havido entre as partes, não se pode olvidar que tal questão já se encontra preclusa.

Isso porque, a invalidade do mencionado contrato de permuta firmado entre o apelante e o gerente da apelada, sem que este tivesse poderes para contratar em nome da empresa empregadora foi reconhecida em sentença proferida nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de débito c/c Indenizatória por perdas e danos
no 147/2005, a qual foi, neste ponto, mantido por este Tribunal de Justiça por ocasião do julgamento do recurso de Apelação Cível no 133478/2008, em aresto assim ementado.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C PERDAS E DANOS - CONTRATO DE PERMUTA CELEBRADO ENTRE EMPRESA E PARTICULAR - ASSINATURA LANÇADA POR QUEM NÃO TEM PODERES PARA REPRESENTAR A EMPRESA CONTRATANTE - FALTA DE RATIFICAÇÃO DO NEGÓCIO POR PESSOA DETENTORA DE PODERES PARA TAL - INEFICÁCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO - INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA APARÊNCIA E DOS ARTIGOS 1.022 E 1074 DO CC - FALTA DE PRECAUÇÃO DOS AUTORES NA EXIGÊNCIA DA APRESENTAÇÃO DO CONTRATO SOCIAL QUANDO DA CONFECÇÃO DO CONTRATO QUE, ENVOLVE QUANTIA VULTOSA - EXISTÊNCIA DA DÍVIDA ADQUIRIDA PELA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS, DEDUÇÃO CONTUDO, DA IMPORTÂNCIA REFERENTE ÀS MERCADORIAS DEVOLVIDAS, SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.

É manifesta a ineficácia de Contrato de Permuta de Produtos, firmado e subscrito por pessoa que não tem poderes para representar a empresa anunciada como contratante, ainda mais, se referido contrato não foi, efetivamente, ratificado por pessoa detentora de poderes para tal.

Não se aplica ‘in casu’ a teoria da aparência, e o disposto nos artigos 1.022 e 1.074 do Código Civil, quando, resta evidenciado que, o ex-funcionário da empresa era mero vendedor dela, não se aparentando sequer, como gerente ou, administrador desta, ainda mais, que, sendo os Autores/contratantes clientes de longa data, não se precaveu, quando da confecção do Contrato, na exigência do contrato social da empresa, por envolver quantia vultosa na negociação.

Sendo inválido o Instrumento Contratual de Permuta, é licita a cobrança da dívida oriunda de aquisição de mercadorias junto à empresa Ré, que supostamente deveriam ser objeto de permuta.

Há de ser excluída da dívida importância referente às mercadorias que foram devolvidas pela Autora, sob pena de enriquecimento sem causa.

Em havendo a dívida, e estando inadimplida, há de ser revogada a Antecipação de Tutela, concedida com o intuito de abster que se remeta o nome do devedor nos Cadastros Negativadores de Crédito.
(TJ/MT - Primeira Câmara de Direito Privado – N.U 0133478-49.2008.8.11.0000, Relator: Jurandir Florêncio de Castilho, j. em 06/04/2009, publ. no DJE 16/04/2009)

Contra tal veredicto, foi interposto o Recurso Especial no 49906/2009, ao qual foi negado seguimento pela E. Vice-presidência desta Corte, tendo a respectiva decisão transitada em julgado em 31/07/2009.

Desta forma, a questão atinente à alegada validade do contrato de permuta invocado pelo apelante já se encontra cristalizada noutros autos, tendo se tornado imutável por força da coisa julgada.

Por outro lado, entendo que a sentença se quedou silente quanto à forma como devem incidir os juros de mora a correção monetária sobre o
quantum debeatur
, pelo que passo a fixá-los.

Neste particular, cumpre salientar que sendo o valor total perseguido pela apelada na monitória formado por uma variedade de créditos representados por duplicatas e notas fiscais com datas de vencimento diversas, variando entre 30/10/2004 e 20/04/2005, o
quantum
devido será formado pela soma de cada um destes créditos individuais, acrescido de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.

Forte nessas razões,
dou parcial provimento
ao presente recurso, tão somente para determinar que valor do título executivo judicial seja apurado pela soma de cada um dos créditos individuais, representados pelas duplicatas e notas fiscais que embasam o pleito monitório, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.

É como voto.-”

Outro ponto que a ser aclarado, porquanto deveras obscuro, diz respeito à forma dos termos iniciais do cômputo dos juros de mora e da correção monetária.

Não exatamente porque estes não possam ser alterados em razão de não terem sido questionados no apelo.

Afinal, no âmbito do STJ
“a jurisprudência é firme no sentido de que a correção monetária e os juros de mora são consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública e podem ser analisados até mesmo de ofício, de modo que sua aplicação ou alteração, bem como a modificação de seu termo inicial, não configura julgamento extra petita nem reformatio in pejus. Precedentes.”
(EDcl no AgInt no AREsp 1314880/SC, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 30/10/2019)

Vale ainda frisar que eventual surpresa da parte com tal alteração deste ponto do julgado não é capaz de, por si só, anular o aresto na medida em que, ao embargar, o apelante teve a oportunidade de se contrapor aos
dies a quo
fixados, ficando aqui o registro de que seus argumentos serão aqui considerados.

No entanto, não prosperam os seus argumentos para que os juros sejam contados apenas a partir da citação válida e a correção monetária desde o ajuizamento da ação.

Isso porque
, “a jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a correção monetária incide para manutenção do poder aquisitivo, motivo pelo qual, o termo inicial, na ação monitória, é a data do vencimento do título, a fim de não gerar um enriquecimento da parte contrária.”
(AgRg no AREsp 679.160/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 04/04/2017)

De igual forma,
“a jurisprudência do STJ é no sentido de que a ‘ação monitória aparelhada em contrato de prestação de serviços educacionais, com vistas à cobrança de mensalidades em atraso [é], vale dizer, uma obrigação certa, líquida e exigível em certo prazo, muito embora não pudesse o instrumento ser levado a processo de execução’ (AgRg no REsp 1.333.791/MS, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 24/3/2015, DJe 30/3/2015).
” (AgInt no AREsp 1362937/MG, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/04/2020, DJe 24/04/2020)

O fato é que, embora tal alteração do termo inicial do cômputo dos juros de mora e correção monetária possa se dar
ex officio
, não partiu do apelo do ora embargante.

Logo, há uma inconsistência no resultado do julgamento, a qual deve ser corrigida para que o apelo seja considerado desprovido e não parcialmente provido, devendo a alteração do termo inicial dos indexadores se dar de oficio, sem que tal readequação implique em decisão
ultra
ou
extra petita
, tampouco em
reformatio in pejus.

No mais, constata-se que o que pretende o apelante é a rediscussão das matérias já analisadas, o que é de todo vedado.

Ocorre que o fato de a conclusão da decisão embargada não corresponder exatamente às expectativas do embargante não desafia o manejo dos aclaratórios.

Além do mais,
“a valoração da prova em sentido contrário ao defendido pela parte não caracteriza erro passível de declaração.”

(TJMG -

Embargos de Declaração-Cv

1.0000.17.006894-4/003, Relator(a): Des.(a) Oliveira Firmo , 7a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/04/2019).

Ainda que a solução mais adequada para essa ou aquela questão fosse realmente a sugerida pelo embargante, certo é que o conserto dos comandos judiciais em debate somente poderia advir de uma reforma do julgado através da via recursal adequada, visto que
“mostra-se inviável a alteração do acórdão recorrido, na via dos embargos de declaração, em face de
error in judicando
, na medida em que este não se configura erro material capaz de ser corrigido por meio de embargos de declaração.”
(STJ – 5a T. – EDcl no REsp 798.283/ES – Rel. Min. LAURITA VAZ – j. em 03/05/2011, DJe 12/05/2011).

Forte nessas razões,
dou parcial provimento aos presentes aclaratórios
para:

a) reconhecer a contradição entre o voto oral e o escrito, publicado, esclarecendo que, no caso, o que deve prevalecer é o voto escrito;

b) reconhecer a obscuridade do resultado do aresto, devendo ser aclarado para o fim de reconhecer que o resultado correto do recurso é o desprovimento, com a alteração
ex officio
do termo inicial dos indexadores de modo a determinar que valor do título executivo judicial seja apurado pela soma de cada um dos créditos individuais, representados pelas duplicatas e notas fiscais que embasam o pleito monitório, acrescidos de juros de mora legais e correção monetária pelo INPC a partir do respectivo vencimento.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020